Tribunal: TJPA
Processo: 0805281-07.2025.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805281-07.2025.8.14.0051

RECORRENTE: ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA, EDIVANILSON DA SILVA MORAES, ELVIS VENTURA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS E SUPRESSÃO DE FASE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM PETIÇÕES AVULSAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Erlon Max da Rocha Ferreira, Elvis Ventura dos Santos e Edvanilson da Silva de Moraes contra decisão que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por três vezes, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70 e art. 29, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: a) se assiste razão às defesas de Edvanilson da Silva de Moraes e Elvis Ventura dos Santos quanto à alegada inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; b) se procede a alegação da defesa de Elvis Ventura dos Santos de nulidade por ausência de laudos periciais essenciais; c) se há nulidade por suposta supressão de fase processual, conforme sustentado pela defesa de Elvis Ventura dos Santos; d) se merece acolhimento o pedido de impronúncia formulado pela defesa de Edvanilson da Silva de Moraes, por ausência de indícios suficientes de autoria; e) ae devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme requerido pelas defesas de Erlon Max da Rocha Ferreira, Elvis Ventura dos Santos e Edvanilson da Silva de Moraes; f) se é possível o conhecimento, nesta via recursal, dos pedidos formulados em petições avulsas pela defesa de Erlon Max da Rocha Ferreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição suficiente dos fatos e do vínculo entre os agentes, sendo desnecessária, nesta fase, a individualização minuciosa das condutas em crimes praticados em concurso de pessoas.

4.

A ausência de laudos periciais completos no momento do oferecimento da denúncia não acarreta nulidade, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios idôneos, com eventual complementação probatória até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Não há supressão de fase processual, pois as teses defensivas foram apreciadas pelo Juízo de origem.

6.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, sendo suficientes a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais se encontram presentes nos autos, não sendo cabível, nesta fase, a impronúncia ou absolvição sumária.

7.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos que autorizam sua submissão ao Tribunal do Júri.

8.

Os pedidos formulados em petições avulsas, relacionados à situação prisional, não comportam conhecimento nesta via recursal, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a exclusão de qualificadoras ou o afastamento da acusação quando não manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias fáticas, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158, 413; CP, arts. 14, II; 70; 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.899.786/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22/10/2021; STJ, AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.938.230/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no HC 836.659/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Erlon Max da Rocha Ferreira, Elvis Ventura dos Santos e Edivanilson da Silva Moraes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por três vezes, na forma do art. 70 (parte final) e art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, bem como pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma tentada, nos termos do art. 14, II, c/c art. 70 (parte final) e art. 29, todos do Código Penal, igualmente com incidência da Lei de Crimes Hediondos.

De acordo com a
denúncia,
ID 26507289, em 28 de dezembro de 2023, por volta das 06h30min, na residência localizada na Travessa Luís Barbosa, esquina com a Avenida Icoaraci Nunes, bairro Caranazal, no município de Santarém/PA, os denunciados Elvis Ventura dos Santos, Erlon Max da Rocha Ferreira e Edivanilson da Silva Moraes, a mando e com o auxílio material de Hiago da Silva Moreira, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com unidade de desígnios, motivados por motivo torpe e mediante paga, e utilizando recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra pessoas que se encontravam no interior do imóvel, resultando na morte de três vítimas e em lesões em outras duas, não se consumando o resultado em relação a estas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que os agentes, simulando ação policial, adentraram na residência, renderam os presentes, segregaram os homens, imobilizando-os, e, na sequência, efetuaram os disparos. As investigações apontaram que a ação criminosa foi previamente articulada, com deslocamento dos envolvidos até a cidade, monitoramento das vítimas e utilização de veículos para execução e fuga, inclusive um automóvel previamente adquirido e posteriormente abandonado nas proximidades do local dos fatos, bem como outro veículo locado para viabilizar o deslocamento dos executores.

A peça acusatória descreve, ainda, que o corréu apontado como mandante teria fornecido os meios materiais para a prática delitiva, estando o crime, em tese, inserido em contexto de conflitos anteriores, ameaças e episódios de violência envolvendo famílias de ciganos, associados a disputas e atos de vingança.

Assim, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por três vezes, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma tentada, c/c art. 14, inciso II, todos na forma do art. 70 (parte final) e art. 29, do Código Penal, com incidência do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, em desfavor das vítimas Ernizon Neres da Silva, Josafá Neres de Azevedo e Mateus Souza da Conceição, bem como em relação às vítimas sobreviventes José Mireu da Conceição e Ruan Barros da Silva.

Em ID 26507292, recebida a denúncia em 15/02/2024;

Em ID 26507324, a defesa de
Erlon Max Rocha Ferreira
apresentou Resposta à Acusação;

Em ID 26507328, a defesa de
Elvis Ventura dos Santos
apresentou Resposta à Acusação;

Em ID 26507329, a defesa de
Edivanilson da Silva Moraes
apresentou Resposta à Acusação;

Conforme se verifica do ID 26507362, o Ministério Público promoveu
aditamento à denúncia
para incluir o acusado Erudilho Conceição Ramos no polo passivo da ação penal, imputando-lhe participação nos mesmos fatos delituosos anteriormente narrados. Consta do aditamento que o referido denunciado teria atuado em conjunto com Hiago da Silva Moreira no fornecimento de suporte material à empreitada criminosa, notadamente na negociação e aquisição do veículo utilizado na execução, bem como no auxílio logístico antes e após os fatos, incluindo hospedagem conjunta com os demais envolvidos e participação nos preparativos do crime. Foram ainda acrescidos elementos investigativos que indicam sua vinculação com os demais corréus, inclusive por meio de registros telefônicos, transações financeiras e presença em locais relacionados à execução delitiva, reforçando, em tese, sua integração ao plano criminoso.

Em ID 26507363, recebido o aditamento à denúncia em 30/04/2024;

Em ID 26507382, a defesa de
Erudilho Conceição Ramos
apresentou Resposta à Acusação;

Em ID 26507388, foi proferida decisão interlocutória por meio da qual o magistrado de origem rejeitou a alegação de inépcia da denúncia suscitada pela defesa de Erudilho Conceição Ramos, entendendo que a peça acusatória, inclusive após o aditamento, preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição suficiente da conduta em tese atribuída ao acusado, especialmente quanto ao seu papel de auxílio material na empreitada criminosa. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, reputando insuficientes as condições pessoais favoráveis. Por fim, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/2024.

Em ID 26507536, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/08/2024;

Em ID 26507549, o representante do Ministério Público apresentou Memoriais;

Em ID 26507561, os acusados Elvis Ventura dos Santos, Erlon Max Rocha Ferreira e Edivanilson da Silva Moraes apresentaram alegações finais;

Em ID 26507571, o magistrado de origem, ao analisar o caderno processual para prolação da decisão prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, apreciou as alegações defensivas de inépcia da denúncia, suposta supressão de fase processual e ausência de laudos periciais, rejeitando-as ao fundamento de que a peça acusatória descreve adequadamente as condutas imputadas, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, bem como de que há suporte probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da ação penal. Assentou, ainda, que a alegação de ausência de laudos periciais constitui matéria a ser examinada no mérito da causa. Ao final, determinou a intimação da defesa para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 dias, com posterior conclusão dos autos para sentença.

Em ID 26507575, a defesa de Elvis Ventura dos Santos, Erlon Max da Rocha Ferreira e Edivanilson da Silva Moraes apresentou alegações finais, nas quais sustentou a ocorrência de nulidade processual, ao argumento de que não foi observado o prazo concedido para a manifestação da defesa constituída, uma vez que os autos foram encaminhados simultaneamente à Defensoria Pública antes do decurso do prazo fixado pelo juízo. Aduziu que tal circunstância implicou prejuízo à defesa, pois a atuação da Defensoria ocorreu de forma antecipada e indevida, em descompasso com a decisão judicial que previa sua atuação apenas em caso de inércia da defesa técnica. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade do ato, com o consequente desentranhamento da manifestação da Defensoria Pública e a reabertura do prazo para apresentação das alegações finais pela defesa constituída.

Em ID 26507577, o magistrado de origem determinou a intimação da defesa para que promovesse a juntada de procuração e apresentasse alegações finais no prazo de 05 dias, sob pena de serem consideradas as já apresentadas pela Defensoria Pública. Determinou, ainda, após o decurso do prazo, a certificação nos autos e o retorno dos autos conclusos para decisão.

Em ID 26507579, a defesa de Elvis Ventura dos Santos e Edivanilson da Silva Moraes apresentou alegações finais, nas quais, preliminarmente, reiterou a tese de nulidade da denúncia por inépcia, ao argumento de ausência de individualização das condutas e deficiência na descrição fática, bem como sustentou a inexistência de laudos periciais indispensáveis (levantamento de local de crime com cadáver, necroscópicos, papiloscópico e balístico), em afronta ao art. 158 do Código de Processo Penal, com prejuízo à ampla defesa. No mérito, alegou insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando que os depoimentos colhidos não permitem a identificação segura dos agentes, pugnando, assim, pela impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, com base no princípio do in dubio pro reo.

Em ID 26507583, a defesa de Erlon Max da Rocha Ferreira apresentou alegações finais por memoriais, nas quais, após breve síntese do andamento processual, consignou que a análise aprofundada do mérito seria oportunamente desenvolvida em plenário do Tribunal do Júri, reservando-se ao exercício pleno da defesa perante os jurados naturais da causa. Assim, não formulou, naquele momento, teses defensivas de mérito, limitando-se a requerer o regular prosseguimento do feito, com submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença de pronúncia, ID 26507585, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para pronunciar ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA, ELVIS VENTURA DOS SANTOS, EDIVANILSON DA SILVA MORAES e ERUDILHO CONCEIÇÃO RAMOS como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por três vezes, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, ambos c/c arts. 70 (parte final) e 29 do Código Penal, em relação às vítimas fatais ERNIZON NERES DA SILVA, JOSAFÁ NERES DE AZEVEDO e MATEUS SOUZA DA CONCEIÇÃO, bem como às vítimas sobreviventes JOSÉ MIREU DA CONCEIÇÃO e RUAN BARROS DA SILVA, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP

Em
Recurso em Sentido Estrito
(ID 26507598), a defesa de
Erlon Max da Rocha Ferreira
requer o provimento do recurso para afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando, em síntese, a manifesta improcedência de ambas, ao argumento de que os fatos narrados não evidenciam torpeza na motivação, tampouco a utilização de meio que tenha impossibilitado ou dificultado a reação das vítimas, pugnando, subsidiariamente, pela submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas pelo crime de homicídio simples.

Em
Recurso em Sentido Estrito
(ID 26507602), a defesa de
Edvanilson da Silva de Moraes
requer o provimento do recurso para sua impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta, nos termos do art. 41 do CPP; subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a inexistência de elementos concretos que justifiquem sua incidência, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas pelo crime de homicídio simples.

Em
Recurso em Sentido Estrito
(ID 26507607), a defesa de
Elvis Ventura dos Santos
requer o provimento do recurso para o reconhecimento da inépcia da denúncia, ao argumento de ausência de individualização da conduta e descrição pormenorizada dos fatos, bem como sustenta a nulidade da inicial acusatória em razão da não juntada de laudos periciais essenciais à comprovação da materialidade delitiva; aponta, ainda, a ocorrência de supressão de fase processual pela ausência de análise da resposta à acusação pelo Juízo de origem, pleiteando, ao final, o reconhecimento das nulidades suscitadas e, subsidiariamente, a adoção de medidas que assegurem o pleno exercício da ampla defesa.

Conforme decisão de ID 26507646, o Juízo de origem determinou o desmembramento dos autos em razão da preclusão do direito de recorrer quanto ao acusado Erudilho Conceição Ramos, estabelecendo que o processo nº 0801704-55.2024.8.14.0051 passaria a tramitar exclusivamente em relação a este, ao passo que foi formado novo feito, autuado sob o nº 0805281-07.2025.8.14.0051, para processamento dos recursos interpostos pelos demais acusados, ora recorrentes, determinando-se, quanto a estes, o regular prosseguimento do feito, com remessa ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões e posterior encaminhamento a este Tribunal.

Em contrarrazões, ID 26507646, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
dos Recursos em Sentido Estrito interpostos s recorrentes ELVIS VENTURA DOS SANTOS, ERLON MAX e EDIVANILSON DA SILVA MORAES.

Requer a defesa de
Erlon Max da Rocha Ferreira
, em petição posterior (ID 29375101), autorização judicial para saída temporária do estabelecimento prisional a fim de realização de consulta médica na especialidade de psiquiatria, sob o argumento de que o custodiado vem apresentando quadro de transtornos psicológicos, inclusive com episódio recente de surto, sendo necessária avaliação por médico particular, a qual depende de prévia autorização judicial para viabilização pelo sistema penitenciário.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 29475650, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos Recursos em Sentido Estrito interpostos em favor de ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA, ELVIS VENTURA DOS SANTOS e EDIVANILSON DA SILVA MORAES.

Requer a defesa de
Erlon Max da Rocha Ferreira,
em petição posterior (ID 30076252), a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o custodiado é portador de transtornos mentais graves, com quadro clínico progressivamente agravado no ambiente prisional, o qual não dispõe de estrutura adequada para tratamento psiquiátrico, sendo necessária a continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial ou domiciliar, além da existência de suporte familiar apto a assegurar os cuidados necessários, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 33266292, opinou pelo conhecimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao entendimento de que permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta dos fatos imputados e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como que não restou demonstrada a impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional, tendo sido comprovado, ao contrário, o acompanhamento psiquiátrico do custodiado no âmbito do sistema penitenciário.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos devem ser conhecidos, uma vez atendidos os pressupostos e as condições de admissibilidade, notadamente quanto à adequação e à tempestividade. Superada essa análise, e havendo questão preliminar, passo ao seu exame.

I – NULIDADES

1. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Requerem as defesas de
Edvanilson da Silva de Moraes
e
Elvis Ventura dos Santos
o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de individualização das condutas e deficiência na descrição dos fatos, em afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que a denúncia foi oferecida em conformidade com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação jurídica das condutas e a indicação dos elementos informativos que embasaram a imputação.

Ainda que de forma não exauriente, a peça acusatória descreve o contexto fático, a dinâmica delitiva em tese praticada e o liame subjetivo entre os agentes, indicando que os recorrentes, em comunhão de desígnios, participaram da execução dos crimes de homicídio consumado e tentado, mediante divisão de tarefas, o que permite a exata compreensão da acusação e o exercício regular da defesa técnica.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“A denúncia atende ao art. 41 do CPP ao descrever a dinâmica conjunta do crime e o liame subjetivo entre os agentes, não havendo que se falar em inépcia.”
(TJ-MG, RSE nº 0003087-71.2021.8.13.0395, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 04/02/2026)

“A denúncia é válida quando descreve, ainda que de forma sucinta, a conduta imputada, com base em elementos mínimos de autoria e materialidade.”
(TJ-PA, RSE nº 0803363-34.2024.8.14.0008, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, j. 11/09/2025)

Cumpre ressaltar que, em hipóteses de crimes praticados em concurso de agentes, não se exige, na fase inaugural, descrição minuciosa e individualizada de todos os atos praticados por cada acusado, sendo suficiente a demonstração do vínculo entre suas condutas e o evento delituoso.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“Observados os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que os fatos foram narrados de forma clara, permitindo o exercício do pleno direito de defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia, sendo prescindível, em casos de concurso de agentes, a descrição pormenorizada da conduta de cada um.”
(TJ-MG, RSE nº 0001094-35.2024.8.13.0347, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 01/10/2025)

Dessa forma, estando a denúncia formalmente apta e suficiente para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS (ART. 158 DO CPP)

A defesa de
Elvis Ventura dos Santos
sustenta a nulidade da denúncia em razão da ausência de laudos periciais essenciais à comprovação da materialidade delitiva, notadamente laudo de levantamento de local de crime, laudos necroscópicos, exame papiloscópico e laudo de constatação em arma de fogo, invocando violação ao art. 158 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque a denúncia, especialmente após o seu aditamento, encontra-se amparada em elementos técnicos e documentais aptos a demonstrar, em juízo de probabilidade, a materialidade dos delitos, tais como declarações de óbito, requisições de exames necroscópicos, laudos de lesão corporal das vítimas sobreviventes e outros elementos colhidos na fase investigativa.

Ademais, ainda que nem todos os exames periciais estivessem concluídos no momento do oferecimento da denúncia, tal circunstância não enseja nulidade, uma vez que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, bem como complementada no curso da instrução, até o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.899.786/AL, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)

No mesmo sentido:

“A ausência de laudo necroscópico não invalida a decisão de pronúncia, desde que a materialidade do crime esteja comprovada por outras provas idôneas.” (TJ-PA, Agravo Interno Criminal nº 0800542-36.2022.8.14.0070, Rel. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, j. 09/09/2024)

Desse modo, não há falar em nulidade da denúncia por ausência de laudos periciais.

Inexistente o vício apontado, rejeita-se a preliminar.

3. SUPRESSÃO DE FASE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Quanto à alegação de nulidade por supressão de fase processual, tenho que não assiste razão à defesa.

Sustenta a defesa de
Elvis Ventura dos Santos
que o Juízo de origem deixou de analisar a resposta à acusação apresentada, o que teria ocasionado prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Todavia, verifica-se que a matéria suscitada na resposta à acusação foi devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
(ID 26507571), o qual analisou expressamente as alegações defensivas de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e inexistência de laudos periciais, afastando-as de forma fundamentada e determinando o regular prosseguimento do feito.

Consta da decisão que o magistrado reconheceu a presença dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como a existência de suporte probatório mínimo apto a embasar a acusação, consignando, ainda, que a discussão acerca da ausência de laudos periciais deveria ser enfrentada no momento oportuno, por ocasião da análise de mérito da primeira fase do procedimento do júri.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão ou supressão de fase processual, mas sim o regular exercício da atividade jurisdicional, com enfrentamento das teses defensivas, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

II – MÉRITO

1. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Requer a defesa de
Edvanilson da Silva de Moraes
a impronúncia do recorrente, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão de pronúncia se baseou em elementos frágeis, depoimentos vagos e não conclusivos, incapazes de justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

Não assiste razão à defesa.

Como é cediço, a decisão que pronuncia o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Na espécie, os elementos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostram-se suficientes, nesta etapa processual, para sustentar a decisão de pronúncia, afastando a alegação de fragilidade probatória.

Nesse passo, o magistrado de primeiro grau pronunciou Edvanilson da Silva de Moraes, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, por três vezes, e do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, e art. 29, todos do Código Penal.

Assim, as alegações defensivas de ausência ou insuficiência de indícios de autoria não merecem acolhimento, porquanto o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela, em juízo de admissibilidade próprio da fase prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, elementos indiciários suficientes a demonstrar a plausibilidade da imputação de três homicídios qualificados consumados e dois homicídios qualificados na forma tentada atribuída ao recorrente.

Com efeito, a Delegada de Polícia
Raissa Maria Soares Beleboni
, presidente do inquérito policial, relatou que, a partir da análise de imagens, diligências de campo, rastreamento veicular e informações prestadas por policiais militares que tiveram contato com os envolvidos antes e depois do crime, foi possível identificar três executores, quais sejam, Erlon, Elvis e Edvanilson. Esclareceu, ainda, que Edvanilson foi apontado como o condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa, responsável por assegurar a fuga dos demais envolvidos, e que sua identificação foi corroborada por diligências complementares. Ainda de acordo com o referido depoimento, sua identificação também teria sido corroborada pelo fato de ter utilizado o aparelho telefônico de um dos envolvidos para manter contato com um conhecido durante o deslocamento entre Belém e Santarém. A Delegada mencionou, ainda, a existência de movimentações financeiras vinculadas ao recorrente, dentre elas o recebimento da quantia de R$ 15.000,00, bem como elementos que indicariam sua atuação conjunta com os corréus, inclusive a partir de informações prestadas pelo policial militar Rosivaldo Aires Lima Junior, que afirmou ter mantido contato com Erlon e Elvis e, posteriormente, conhecido Edvanilson como integrante do mesmo grupo.

No mesmo sentido, a vítima sobrevivente
Ruan Barros da Silva
relatou que os autores ingressaram na residência armados, renderam os presentes e efetuaram disparos de arma de fogo, ocasião em que foi atingido. Em juízo, afirmou reconhecer Edvanilson como um dos envolvidos, esclarecendo que três agentes participaram da ação, sendo dois responsáveis por adentrar o imóvel e um por permanecer no veículo, indicando, ainda, a presença conjunta de Erlon, Edvanilson e Elvis no local dos fatos.

Corroborando tal versão, o investigador de polícia
Rodrigo Luiz Bezerra Vasconcelos
declarou que, a partir das investigações, especialmente da análise de imagens de câmeras de segurança e do trabalho conjunto com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), foi possível identificar a dinâmica da ação, segundo a qual Elvis e Erlon teriam saído do veículo e efetuado os disparos, enquanto Edvanilson permaneceu na condução do automóvel, saindo brevemente e retornando ao veículo no momento dos disparos, assegurando a fuga do grupo. Relatou, ainda, que os investigados foram visualizados juntos em estabelecimentos hoteleiros da cidade, bem como posteriormente identificados por vítimas a partir das imagens coletadas, no curso da apuração.

Também merece destaque o depoimento do policial militar
Rosivaldo Aires Lima Júnior
, que relatou ter mantido contato prévio com Erlon e Elvis, os quais se apresentaram como integrantes da ROTAM e afirmaram estar na cidade para o cumprimento de uma missão, inclusive exibindo supostos mandados. Narrou que intermediou a locação de imóvel aos envolvidos e, na ocasião da entrega das chaves, verificou a presença de mais de um indivíduo junto aos acusados. Acrescentou que, no dia seguinte, ao retornar ao imóvel, encontrou novamente Erlon no local, acompanhado de outro indivíduo, ocasião em que este afirmou que a “missão” havia sido cumprida, tendo o depoente observado, ainda, a presença de dois veículos, um deles contendo equipamentos que aparentavam ser de uso policial, bem como a saída dos envolvidos em dois veículos em direção à rodovia, ocasião em que solicitaram expressamente ao depoente que não os denunciasse nem informasse o destino do grupo.

No mesmo contexto, a vítima sobrevivente
José Mireu da Conceição
relatou que os autores ingressaram na residência se passando por policiais, rendendo os presentes e efetuando disparos de arma de fogo, os quais resultaram em mortes e lesões. Em juízo, afirmou reconhecer Elvis como um dos indivíduos que participaram da ação, destacando que três agentes estiveram no local.

Por fim, em seu interrogatório judicial, o recorrente
Edvanilson
negou a prática dos fatos, sustentando que não estaria no local no momento da ação, afirmando que se encontrava em imóvel alugado juntamente com os corréus.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência deste e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto às imputações descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, bem como no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, não há como acolher a tese defensiva nesta fase processual,
porquanto inexiste prova incontroversa em sentido contrário. Neste momento procedimental não se exige certeza quanto à conduta do pronunciado, sendo certo que a definição das circunstâncias em que ocorreram os fatos demanda exame aprofundado das provas, providência que compete ao Tribunal do Júri, razão pela qual não se mostra possível a absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO.
1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Requerem as defesas de
Erlon Max da Rocha Ferreira
e
Edvanilson da Silva de Moraes
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que os fatos narrados não evidenciam motivação vil ou repugnante, tampouco a utilização de meio que tenha impossibilitado ou dificultado a reação das vítimas.

A defesa de
Elvis Ventura dos Santos
, subsidiariamente, também pugna pelo afastamento das referidas qualificadoras, sustentando a ausência de elementos concretos que justifiquem sua incidência.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Conforme se extrai da narrativa acusatória e dos elementos colhidos ao longo da instrução, há indicação, em tese, de que os fatos estariam inseridos em contexto de conflito pretérito entre grupos de ciganos, associado a dinâmica de vingança e disputa de poder decorrente de eventos anteriores, inclusive com referência à atuação de terceiros mediante pagamento para a prática dos delitos, circunstância que, em juízo de admissibilidade, autoriza a submissão da qualificadora do motivo torpe ao crivo do Tribunal do Júri.

De igual modo, há elementos indicativos de que a ação foi praticada mediante surpresa, com ingresso dos agentes na residência das vítimas sob falsa identificação como policiais, seguida da rápida contenção dos presentes e imediata realização de disparos de arma de fogo, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

Na fase de pronúncia, não se exige prova definitiva das qualificadoras, mas apenas indícios mínimos de sua ocorrência. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Jhonatan Wyllian Pereira da Silva contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para afastar as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na pronúncia em crime de homicídio .A defesa alega ausência de fundamentação adequada na decisão de pronúncia e pleiteia a anulação desta para exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto às qualificadoras do crime de homicídio; e (ii) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à reanálise de provas e afastar as qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias . III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido, pois tempestivo e adequado, mas os argumentos apresentados não afastam os fundamentos da decisão agravada. 4 . A decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras do crime de homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), baseando-se em indícios suficientes, nos termos da jurisprudência.
5. Segundo reiterada jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua caracterização. No caso, as qualificadoras não se mostram manifestamente infundadas .
6. A reanálise de provas não é cabível em habeas corpus, instrumento processual inadequado para revisar o conjunto fático-probatório. 7. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido que justifique a concessão da ordem de ofício .IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 836659 SC 2023/0234260-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 74, § 1º, E 413, CAPUT E § 1º, AMBOS DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA . MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE VINGANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, faz-se possível a exclusão de qualificadoras dispostas na decisão de pronúncia, desde que o decisum esteja devidamente fundamentado. No caso, isso não ocorreu, pois é evidente a fragilidade da justificativa apresentada pela Corte paranaense para o afastamento da qualificadora do motivo torpe.
2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante foi, no caso concreto, de índole torpe ou não. 3. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato
(STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel . Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) ( REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).
Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença
(AgRg no AgRg no AREsp n . 1.926.967/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1980145 PR 2022/0015490-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) (GRIFEI).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA . MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

1 . Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2 . Há duas questões em discussão: (I) definir se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente e deve ser excluída da pronúncia; (II) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com as provas constantes dos autos e deve ser decotada.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando se mostram manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri .

4. A prova dos autos, especialmente o depoimento da testemunha presencial Eliano Pequeno de Souza, revela que o crime foi cometido após a negativa da vítima em anotar uma dívida do recorrente, o qual, em resposta, retornou armado ao local e efetuou um disparo letal, evidenciando a desproporcionalidade da reação e a plausibilidade da qualificadora do motivo fútil.

5. A alegação de que a vítima teria ameaçado o acusado não encontra respaldo inequívoco nos autos e não permite, nesta fase, o afastamento da qualificadora, pois a análise sobre eventual injusta provocação ou domínio de violenta emoção é matéria de mérito a ser examinada pelo Júri .

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo na prova dos autos, sendo que a vítima, idosa e desarmada, foi surpreendida por disparo inesperado, sem possibilidade real de reação, o que sustenta a incidência da qualificadora.

7. A existência de discussão prévia não afasta, por si só, o elemento surpresa, sendo necessário que o Conselho de Sentença analise se o ataque foi realmente previsível ou se surpreendeu a vítima, o que reforça a impossibilidade de exclusão da qualificadora nesta etapa .

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório .”

“A alegação de injusta provocação ou de discussão prévia não afasta, por si só, a incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.”

“A existência de prova mínima sobre a plausibilidade das qualificadoras impõe sua manutenção na decisão de pronúncia, em respeito ao princípio in dubio pro societate e à soberania do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts . 406 e 413.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018);

(STJ - AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00066847420048110015, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025) (GRIFEI).

Eventuais controvérsias acerca da efetiva configuração das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise aprofundada dos fatos.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente descabidas, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. PEDIDOS FORMULADOS EM PETIÇÕES AVULSAS – NÃO CONHECIMENTO

A defesa de Erlon Max da Rocha Ferreira, em petições posteriores aos autos do recurso (IDs 29375101 e 30076252), formulou pedidos de autorização para saída temporária do estabelecimento prisional para realização de consulta médica, bem como de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em alegado quadro de transtornos psiquiátricos.

Todavia, tais pleitos não comportam conhecimento nesta via recursal, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e evasão mediante violência contra pessoa. Pronúncia . Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora do motivo fútil. Manutenção. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido .

I. caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Daniel Sousa Barbosa contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art . 14, II, CP) e evasão mediante violência contra pessoa (art. 352, CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade do feito por ausência de prova da materialidade delitiva . No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão de pronúncia por ausência de prova da materialidade; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia; (iv) verificar se é cabível o exame da prisão preventiva no âmbito do Recurso em Sentido Estrito .

III. razões de decidir

3. (...).

6. O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, por se tratar de matéria afeta à liberdade de locomoção, cuja análise compete à instância própria mediante Habeas Corpus, conforme interpretação do Regimento Interno do TJPA .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (...).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000594620238140401 29715507, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ademais, verifica-se que a defesa do recorrente já impetrou o Habeas Corpus nº 0808084-82.2026.8.14.0000, distribuído a esta relatoria, no qual se discute a substituição da prisão preventiva por domiciliar, matéria também suscitada nas petições avulsas, o que reforça a inadequação da via eleita neste recurso.

Dessa forma, não conheço dos pedidos formulados em petições avulsas.

Ex positis,
conheço
dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas e
nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, bem como no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, por duas vezes, nos termos em que proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, 27 de
abril
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026